Tribunal: STF
Processo: RHC 82874
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU FORAGIDO.
Além do decreto
 de prisão estar bem fundamentado, e o réu não possuir bons
antecedentes, encontra-se foragido o que, por si, já é suficiente
para a manutenção da custódia preventiva. Precedentes.
Negado
provimento ao recurso.